Tribunal: TCU
Processo: 012.346/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra aplicação de multa por não atendimento a diligência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto contra o Acórdão 3144/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele provimento, afastando a multa anteriormente aplicada ao sr. Wirley Castro Vargas; 9.2. tornar sem efeito, em consequência, os subitens 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 3144/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. encaminhar os autos à AudPessoal, para observância do disposto no subitem 9.8 do decisum ; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à unidade jurisdicionada.